Tribunal: STF
Processo: ARE 1514202
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS AO ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pelas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ICMS IMPORTAÇÃO - ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - RICMS/MG - BASE DE CÁLCULO COMPLEXA - LEGALIDADE.



    O ICMS-importação terá base de cálculo complexa, não apenas referente à entrada ou saída da mercadoria, mas incorporando outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras, inclusive no que se refere ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 93, inc. IX; 150, inc. I; e 155, inc. II e § 2º, inc. IX, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que incidiria o óbice da Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Cinge-se a controvérsia em determinar se devida ou não a incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) na base de cálculo do ICMS devido na importação realizada pelas autoras.



    Pois bem.



    Inicialmente a Lei Kandir dispõe sobre a base de cálculo do ICMS-importação:



    (...)



    Destarte, resta claro que o referido ICMS terá base de cálculo complexa, não apenas referente à entrada ou saída da mercadoria, mas incorporando outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras.



    Ainda, não se diga que a base de cálculo deve se limitar ao objeto e materialidade no presente caso, já que o art. 149, § 2º, III, da CR/88 excepciona tal garantia quando se tratar de contribuições sociais e as de intervenção no domínio econômico (...)



    Destarte, quando da simples leitura do RICMS, Decreto nº 43.080/2002, não se colhe qualquer ilegalidade na inclusão das contribuições de intervenção no domínio econômico na base de cálculo do imposto.



    (...)



    Logo, sem ser necessária digressão sobre o fato gerador do AFRMM, verifica-se, de plano, a legalidade da sua inclusão na base de cálculo do ICMS, independentemente de como tenha ocorrido o transporte, o desembaraço aduaneiro, etc.”



    Assim, vislumbra-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da validade da inclusão de valores relativos ao Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM na base de cálculo do ICMS - Importação, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se revela cabível em recurso extraordinário, porquanto, nessa conjuntura, a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS-importação. Base de cálculo. LC nº 87/1996. Lei estadual nº 7.000/01. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.451.753-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/1/2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. IPI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.119-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/4/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS-importação. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (ARE 1.220.263-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/4/2020)



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com fulcro nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, conforme a jurisprudência do STF, inviável o apelo extremo por esses fundamentos.



    Saliente-se, no mais, que o exame do recurso extraordinário movido pela alínea “d” exige a configuração, in casu, de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu na espécie. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018 - grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016 - grifos nossos)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente